Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Furto qualificado pela escalada e concurso de agentes. Provas. Perícia. Princípio da insignificância.

1 - O depoimento de testemunha, em juízo - que observou a ação criminosa (filmando parte dela) e reconheceu o réu e comparsa pessoalmente, logo após o crime, como duas das pessoas que estavam em cima da marquise, cometendo o furto -, somado à prisão em flagrante do réu e do coautor, este na posse de instrumentos utilizados para subtrair os fios de cobre, e o depoimento dos policiais, na delegacia e em juízo, são provas suficientes para a condenação.

2 - Confirmado por outros meios de prova – testemunha ocular e filmagem - a subtração da coisa mediante escalada, dispensável o exame pericial.

3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto foi cometido na modalidade qualificada.

4 – Apelação não provida.